Tribunal: TJSP
Processo: 2200468-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente condenado a cumprir pena de detenção em regime semiaberto, mas que se encontra recolhido em regime fechado. Constrangimento ilegal configurado.
HABEAS CORPUS. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais

Ementa:

HABEAS CORPUS. Paciente condenado a cumprir pena de detenção em regime semiaberto, mas que se encontra recolhido em regime fechado. Constrangimento ilegal configurado.
HABEAS CORPUS. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem concedida em parte.